Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IDOSO. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante da sua situação econômica e da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante demonstrou documentalmente percepção de pensão por morte no valor bruto de R$ 3.162,00 (três mil, cento e sessenta e dois reais), sem exercício de atividade remunerada, sendo pessoa idosa, situação que denota vulnerabilidade econômica agravada.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso.
5. Os documentos apresentados, como extratos previdenciários e CNIS, atestam a realidade econômica da agravante e foram indevidamente desconsiderados pela decisão agravada.
6. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF estabelece critério objetivo que reconhece como compatível com a gratuidade de justiça a renda inferior a cinco salários mínimos, reforçando a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A renda mensal inferior a cinco salários mínimos autoriza, de forma objetiva, o deferimento da gratuidade de justiça, em conformidade com a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.”